Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ROMULO MELO DE FREITAS em face da decisão que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ, proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte agravante/exequente sustenta que o título judicial exequendo é líquido e certo, dispensando a liquidação prévia, e requer o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, ou se, devido à especificidade do título executivo judicial, o processo deve prosseguir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.169 aplica-se apenas a títulos genéricos que demandem liquidação prévia, condição inexistente no caso concreto, pois o título executivo é individualizado, com todos os elementos necessários definidos na sentença e no acórdão.
4. A apuração do quantum debeatur não requer produção de provas ou análises complexas, sendo suficientes cálculos aritméticos simples, o que caracteriza a liquidez do título.
5. A suspensão baseada no Tema 1.169 prejudicaria a efetividade jurisdicional e contrariaria os princípios da celeridade e segurança jurídica, pois a matéria já foi amplamente definida em coisa julgada.
6. Julgados do TJDFT reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.169 em casos semelhantes, como nos Acórdãos 1875932 e 1872610.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença individual com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169 não é aplicável quando o título executivo judicial contém todos os elementos necessários e não demanda liquidação prévia.
2. O prosseguimento da execução é cabível quando o valor devido pode ser apurado por cálculos aritméticos simples, sem complexidade probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.037, II; art. 509. EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.627/RJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1875932, 07101197020248070000; TJDFT, Acórdão 1872610, 07054463420248070000.